Tribunal: TJPA
Processo: 0014482-88.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014482-88.2016.8.14.0401

APELANTE: LUCILEUDO SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MINIMO. INCABÍVEL. O
patamar fixado pelo Juízo de origem em um salário mínimo se encontra no mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade e diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em
redução
, na medida em que a defesa sequer comprovou a situação econômica do réu. Por fim, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer o parcelamento da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Marabá, que condenou LUCILEUDO SANTOS GONÇALVES a pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4º, inciso II do código Penal.

Consta na denúncia em resumo o seguinte,
verbis
:

“no dia 09/04/2016 por volta das 17h a “ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DEODORO DE MENDONÇA” localizada na Avenida Governador José Malcher foi alvo de um furto praticado pelo denunciado LUCILEUDO que mediante abuso de confiança subtraiu dois Data Shows, um par de tênis e produtos de limpeza do interior da escola. Em 13/05/2016 o Sr. Anderson da Rocha Lima, (funcionário e representante da Escola) registrou boletim de ocorrência comunicando que a Escola havia sido vítima de furto. Durante investigação policial, a escola dispôs à polícia filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento, onde foi visto que o denunciado aparece entrando na sala da secretaria que dá acesso a sala de onde foi foram furtados os objetos.”

A denúncia foi recebida (ID 9394793) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando em suas razões recursais pela substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, em razão da incapacidade financeira do ora apelante (ID 9394816).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9394818).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID9910749).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Em suas razões a defesa requer
a substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, em razão da incapacidade financeira do ora apelante.

Adianto que não merece prosperar, pois conforme justificado na sentença, a aplicação de prestação pecuniária foi justificada nos seguintes termos:

“Converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de expressa determinação legal e porque preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP: ao crime foi aplicada pena inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição é suficiente. Assim, com base no §2°, in fine, do dispositivo legal supra, por ser a pena superior a 1 (um) ano, substituo a pena aplicada por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, conforme artigo 46 e incisos, do CP, em instituição a ser determinada pelo juízo da execução penal e, ainda, a uma prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, a critério do juízo da execução, de importância correspondente a 1 (um) salário mínimo, nos termos do art.45, §1º, do CP.”

Em que pesem as alegações da defesa, esta não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. Ademais, o patamar aplicado de um salário mínimo se mostra proporcional, viável e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução, conforme delineado no parecer ministerial:

“A alteração da modalidade de pena restritiva de direitos imposta na sentença deve ser a última medida, reservada apenas às hipóteses em que absolutamente inviável seu cumprimento. No caso em tela, não há que se falar em alteração da pena de prestação pecuniária, vez que o ora apelante não comprovou a insuficiência de recursos, sendo, entretanto, facultado ao juízo de execução o seu parcelamento.”

Assim, resta incabível o a redução do
quantum
de pena aplicada ao apelante,
haja vista que a
prestação pecuniária
pode ser fixada pelo Juízo entre os patamares de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, do CPB, logo, o patamar fixado pelo Juízo de origem em 1 (um) salário mínimo se encontra no mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em
redução
.

Nestes termos, são os julgados deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, CAPUT DA LEI 9.503/97 - TESE DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCLUSIVAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. [...] VI - Presente todos os elementos do crime culposo, conduta do agente com a inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade do resultado e tipicidade. Impõe-se a condenação do condutor do veículo no tipo do art. 302, caput da Lei de
Trânsito
. VII - A determinação do valor da
prestação

pecuniária
, resguardado o seu caráter reparatório, não se desvincula do princípio geral da culpabilidade e deve ser fixada segundo a situação econômico-financeira do réu, bem como se adequar a pena ao fim que se espera para repreensão do ilícito, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devendo ser fixada de forma razoável, ademais quando inexistem justificativas ao contrário [... Recurso conhecido e improvido. (AP 0000113-49.2012.8.14.0007 – Rel. Romulo Nunes – 2ª Turma – jul. 12/06/18).

Por fim, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer o parcelamento da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.

Isto posto, conheço
e nego provimento
ao recurso, mantendo todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022